Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURNÇA. CONCURSO. CONTROLE JURISDICIONAL. ILEGALIDADE. VÍCIO EVIDENTE. TERCEIRA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL. DESATENDIMENTO. EXLUSÃO DO CERTAME. NULIDADE.
1. O controle jurisdicional dos atos administrativos é restrito a vício evidente ou ilegalidade. E no caso do concurso público o parâmetro norteador é o edital. Logo, não cabe ao julgador agir em substituição à banca examinadora.
2. É nulo o ato de exclusão do candidato do certame pela nota de uma terceira correção da prova discursiva quando não atendido o critério previsto no edital para sua existência.
3. Deu-se provimento ao recurso.